Tribunal: TJSP
Processo: 1006461-20.2019.8.26.0126
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-07-23
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FALECIMENTO DO FILHO EM CASA DE DETENÇÃO PROVISÓRIA – DANO MORAL – CONDUTA OMISSIVA DO ESTADO – EXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR.
Pleito da parte autora pela condenação da Fazenda em danos morais, em virtude do falecimento de seu filho em Casa de Detenção Provisória – Filho dos autores que foi encontrado morto,

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FALECIMENTO DO FILHO EM CASA DE DETENÇÃO PROVISÓRIA – DANO MORAL – CONDUTA OMISSIVA DO ESTADO – EXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR.
Pleito da parte autora pela condenação da Fazenda em danos morais, em virtude do falecimento de seu filho em Casa de Detenção Provisória – Filho dos autores que foi encontrado morto, enforcado com uma calça, em uma cela no Pavilhão de Celas Disciplinares, onde cumpria isolamento preventivo, na Casa de Detenção Provisória Dr. Jose Eduardo Mariz de Oliveira (CDP), na cidade de Caraguatatuba-SP.
Sentença de parcial procedência.
RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO – Natureza objetiva prevista no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, conforme entendimento consolidado no C. STJ, para casos de morte de detento por outros presos e, mesmo, suicídio – No entanto, a teoria do risco administrativo não chega ao extremo da teoria do risco integral, autorizando a demonstração de culpa total ou parcial do lesado no evento danoso, caso em que o Estado se eximirá integral ou parcialmente da indenização.
Morte do filho da parte autora nas dependências de unidade prisional acarreta responsabilidade do Estado – conjunto probatório que afasta ser o caso de culpa exclusiva da vítima.
Laudo que sugere que o falecido se utilizou das condições da cela para o cometimento do suicídio – Documentos dos autos que comprovam que o detento sofria de esquizofrenia e que, ainda que não avisada formalmente, a Administração da Casa de Detenção Provisória de Caraguatatuba foi informada de suas perturbações mentais por relatos de outros detentos – Segurança da Casa de Detenção que ao tomar conhecimento dos relatos não tomou qualquer atitude para resguardar a saúde e vida do falecido.
Médico psiquiatra que ouvido como testemunha por ter atendido o falecido durante um surto, assevera que o isolamento é prejudicial para a doença mental e que a reclusão, se longa, pode induzir ao suicídio – Em oitiva, o médico psiquiatra informou, ainda, que, durante um surto, qualquer leigo possui condições de notar que a pessoa está fora da realidade.
Vítima custodiada pelo Estado, devendo este zelar por sua integridade física e moral – Inteligência do art. 5o, inciso XLIX, da Constituição Federal – Aplicação do Tema 592 do STF – Conduta omissiva, nexo causal e resultado danoso configurados.
DANO MORAL – Caracterizado – Morte de filho em casa de detenção provisória – Ofensa moral caracterizada – Dano efetivo, embora não patrimonial, posto que atinge valores internos e anímicos da pessoa.
QUANTUM INDENIZATÓRIO – Quantum indenizatório fixado em R$ 40.000,00 para cada genitor – Montante que merece reforma – O valor da indenização deve ser correspondente à extensão do dano – Observância da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação dos valores, atendidas as condições do ofensor, ofendido e do bem jurídico lesado – Assim, levando em consideração o caráter punitivo da medida, a condição social e econômica do lesado, bem como a repercussão do dano, além do necessário efeito pedagógico da indenização, a indenização fixada em R$ 50.000,00 para cada genitor mostra-se adequada.
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS NAS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA – Tese 810 da repercussão geral decidida pelo E. STF no RE 870947 – Juros de mora que devem incidir a partir do evento danoso – Data do óbito – Inteligência da Súmula 54, do C. STJ – Correção monetária que deve incidir nos danos morais a partir do arbitramento – Súmula 362, do C. STJ.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Honorários advocatícios fixados em percentual sobre o valor da condenação, conforme disposto no art. 85, §2o e §3o do CPC – Arbitramento dos honorários advocatícios pelo juízo a quo que levou em consideração os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo reparo.
Sentença de parcial procedência reformada. Apelo dos autores parcialmente provido e apelo da Fazenda desprovido.